Tribunal: STF
Processo: ARE 1369945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. EMISSÃO DE DECORE. EXIGÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO EM LIVRO DIÁRIO. PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO “SIMPLES”. POSSIBILIDADE DE ESCRITURAÇÃO EM LIVRO CAIXA. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à documentação exigida para a emissão de DECORE pelo profissional contabilista. Insurge-se o apelante contra a exigência de escrituração em livro diário para a emissão de DECORE relativa a rendimento proveniente de retirada de pró-labore ou distribuição de lucros. Alega ser ilegal a exigência porque a legislação fiscal dispensa algumas empresas da escrituração obrigatória em livro caixa.



    2. Há que se fazer a distinção, porém, entre as imposições legais para a escrituração contábil e aquelas referentes à emissão de DECORE.



    3. A Declaração Comprobatória de Rendimentos – DECORE -, instituída pela Resolução CFC 766/1994, é o documento hábil para fazer prova de informações sobre percepção de rendimentos de pessoa física. É utilizada em geral pelos autônomos, profissionais liberais e empresários para comprovar renda junto a instituições de crédito, em equivalência ao hollerith dos trabalhadores empregados.



    4. Quanto ao seu aspecto legal, o Decreto-Lei nº 9.295/1946 estabelece em seu art. 6º, “f”, que “são atribuições do Conselho Federal de Contabilidade: regular acerca dos princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada; e editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional”.



    5. Nesse sentido, a Resolução CFC 1.364/2011, que dispõe sobre a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE Eletrônica – e dá outras providências, determina em seu art. 3º que “a DECORE deverá estar fundamentada somente nos registros do Livro Diário ou em documentos autênticos, definidos no Anexo II desta Resolução”. Referido anexo exige escrituração no livro diário e GFIP com comprovação de sua transmissão, quando o rendimento for proveniente de retirada de pró-labore, e escrituração no livro diário, quando se tratar de distribuição de lucros. Tais exigências, frise-se, já são expressamente previstas desde a edição da Resolução CFC 872/2000.



    6. Verifica-se, portanto, que a DECORE é um documento não obrigatório, emitido em favor de pessoas físicas, que não guarda relação alguma com a escrituração contábil imposta às pessoas jurídicas. Sua emissão, como demonstrado, deve atender às exigências específicas estabelecidas pelo CFC no exercício de suas atribuições fixadas por Decreto-Lei. Precedente (Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1932671 0002330-27.2013.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)



    7. Assim, não resta configurado o ato coator, devendo ser mantida a r. sentença apelada.



    8. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, somente para corrigir o erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 170, inciso IX; e 179, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente